Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-86.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009132-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), PAULO HENRIQUE DA SILVA (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 05.599.094/0001-80 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO PAULO SOUSA MARQUES - CPF: 038.770.241-57 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA.

TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA.
1
.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO.
2.
PRISÃO PREVENTIVA
EX OFFICIO
. IMROCEDÊNCIA. MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. RESPALDO LEGAL.
3
.

RISCO DE CONTAMINAÇÃO
. COVID-19. IMPROPRIEDADE. ADOÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS NO ERGÁSTULO. VULNERABILIDADE NÃO VERIFICADA.
4
.
SUBSTITUIÇÃO POR

MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REPRODUÇÃO DE FATOS DE IGUAL NATUREZA. ILEGALIDADE DA COAÇÃO INEXISTENTE.
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Embora a conduta não seja revestida de elevada gravidade, o
desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, extraídos das várias ações penais movidas contra ele e das dez condenações criminais ostentadas, justificam a manutenção do encarceramento provisório com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma
de Câmaras Criminais Reunidas.

2.
Além de não guardar semelhança alguma com a hipótese de prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, afigura-se legítima a conversão da prisão em flagrante em preventiva, a teor do exposto no art. 310, inc. II, do CPP.

3.
A existência de fundamentação concreta da constrição cautelar, a falta de atendimento às condições descritas na Recomendação nº. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e a adoção de medidas com a finalidade de evitar o contágio entre os presos, somadas à notícia de que o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na referida norma (idosos, portadores de necessidades especiais, indígenas etc.), refletem o acerto na manutenção da custódia impugnada.

4.
Estando a segregação calcada em elementos concretos contidos nos autos, revela-se descabida

a aplicação de medidas cautelares alternativas à custódia cautelar, dada a sua inadequação e insuficiência para acautelar a ordem pública e inibir a reprodução de fatos de igual natureza, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Em linhas gerais, o impetrante alegou que
Paulo Henrique da Silva
, custodiado desde 22.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de
Tentativa de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa
(art. 155, § 4º, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT

indeferiu
o pedido de liberdade provisória formulado em seu benefício.

Sustentou a
falta de fundamentação idônea
do decreto prisional, a ilegalidade da
conversão da prisão em flagrante em preventiva
e o receio de que o paciente contraia
COVID-19
caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.

Com base nesses argumentos, pleiteou a
concessão da ordem
, em
liminar
,
para se permitir que paciente respondesse à ação penal em liberdade ou,
subsidiariamente
, fossem impostas
medidas cautelares alternativas ao cárcere
, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no
mérito
(ID 40427989).

Anexou documentos (ID 40427990 a 40427992).

A liminar foi
indeferida
(ID 40913975).

A seguir, vieram as informações judiciais (ID 41334462).

Por sua vez, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 41663974), conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição:

Habeas Corpus
–
Tentativa de furto qualificado
(Art. 155, §4º, I, c/c art. 14, II, ambos do CP) – Prisão
preventiva
decretada – Alegada
inidoneidade
da medida e
ofensa ao art. 311 do CPP
–
Improcedência
– Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do
art. 310, II, do CPP
– Condições do art. 312 do CPP evidenciadas – Decisão assentada na
recalcitrância criminosa
– Paciente ostenta 10 condenações por crimes contra o patrimônio, totalizando 25 anos de reclusão – Possibilidade concreta de
reiteração delitiva
– Inteligência do
Enunciado nº 06
do IUJ nº 101532/2015 – Suscitada inobservância da
Recomendação nº 62/2020 do CNJ
– Inocorrência – Orientação que
não tem efeito vinculante
– Todas as medidas ligadas ao combate ao coronavírus
recomendam isolamento social
, de modo que seria
incoerente possibilitar o retorno do preso ao convívio
com a sociedade com fundamento na pandemia do Covid-19 – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020